Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores referentes à suposta execução de reforma de fachada, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao sócio da empresa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença por desrespeito à inversão do ônus da prova;
(ii) verificar se os apelantes comprovaram a existência de contrato verbal e a efetiva prestação dos serviços de reforma da fachada, aptos a ensejar a cobrança;
(iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de a parte autora apresentar indícios mínimos de suas alegações, sob pena de se criar presunção absoluta de veracidade.
4. O contrato verbal de prestação de serviços somente pode ser reconhecido quando há demonstração mínima da sua existência e dos seus termos, cabendo ao autor o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A ausência de documentos idôneos, como relatórios de medição, notas fiscais, recibos, fotografias ou prova testemunhal, inviabiliza o reconhecimento de prestação dos serviços e do valor alegado.
6. A existência de contratação da obra por empresa diversa reforça a ausência de vínculo contratual entre os apelantes e a empresa demandada.
7. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC e art. 134 do CPC, o que não se verificou, sendo insuficiente a mera inadimplência ou tratativas isoladas do sócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos que corroborem suas alegações.
2. Cabe ao autor comprovar a existência e os termos de contrato verbal que fundamenta pedido de cobrança.
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, não se caracterizando pela mera inadimplência ou por negociações conduzidas pelo sócio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 485, VI; 134; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2038781, 0755538-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 08/09/2025; TJDFT, Acórdão 2020264, 0713062-33.2024.8.07.0009, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 25/07/2025; TJDFT, Acórdão 2018019, 0702511-58.2024.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 17/07/2025.